Tribunal: TJSP
Processo: 1009877-87.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PREPARO – DESERÇÃO.

AÇÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA DO ESTADO E A MUNICIPALIDADE DE JUNDIAÍ VISANDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS A PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DE LARINGE SUBMETIDO A LARINGECTOMIA TOTAL E TRAQUEOSTOMIA – OBRIGAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS DECORRENTE DO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.